Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA CCS-BACEN. MEDIDA INEFICAZ PARA O FIM PRETENDIDO PELO EXEQUENTE. REALIZADAS CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 921, INC. III DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEVER DO EXEQUENTE DE BUSCAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros.
3. Além de ser medida subsidiária, o CCS e o Sistema SisbaJud utilizam a mesma base de dados, com a diferença que tão somente este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. No caso, a medida pleiteada se mostra ineficaz para a finalidade pretendida pelo exequente/agravante, porquanto realizada a consulta SisbaJud esta restou infrutífera. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas.
4. O artigo 921, inciso III, do CPC determina a suspensão do processo pelo prazo de um ano no caso de não serem localizados bens do executado e durante este período não correrá, igualmente, a prescrição, sendo o feito arquivado provisoriamente.
5. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.